Tribunal: STF
Processo: ARE 1446064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. REINCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO.



    1. A norma constitucional do art. 41 dispõe que a estabilidade pressupõe o “efetivo exercício”.



    2. No caso, não se sustenta a tese do autor de que, como já estava há mais de três anos no cargo, teria se tornando estável, pois o impetrante computou, nesse período, o tempo em que ficou afastado – entre a primeira exoneração e a reintegração ao cargo – , em sentido contrário ao que prevê o dispositivo constitucional.



    3. Ainda que assim não fosse, concluído o período do estágio probatório, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. “Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade” (AgInt no RMS n. 52.138/GO, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 10/6/2020).



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventual nulidade no Processo Administrativo Disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, não demonstrado na espécie, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.



    5. A Administração não se desvia de dada finalidade do ato administrativo se esta (a finalidade desejada) foi explicitada no próprio ato. 6. Hipótese em que o acolhimento da avaliação médica, pela inaptidão mental do impetrante ao cargo, não foi empregado como meio transverso de puni-lo pelo fato de ter criado obstáculos ao cumprimento de suas funções, mas sim como mais uma razão pela não recomendação do recorrente. Quer dizer, esse fundamento (supostamente oculto ou velado) constou também como um dos motivos expressos de não se recomendar o autor no cargo.



    6. Os deslocamentos para cumprimento de expedientes é função típica e básica do oficial de justiça, a quem compete buscar os meios para o atendimento de sua atribuição elementar, tendo ou não carro próprio.



    7. “O estágio probatório visa a apurar se o servidor público possui aptidão e capacidade para o exercício de cargo público.” (STF, RE 316879, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 29/11/2005, DJ 17-02-2006 PP-00063 EMENT VOL02221-03 PP-00416 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 277-280).



    8. Caso em que se verifica que a legislação do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar Estadual n. 10.098/1994) estabelece, como requisito para o ingresso no serviço público, possuir aptidão física e mental ao cargo (art. 7º, IV). Além disso, dispõe que, no estágio probatório, serão avaliadas as condições ali previstas (art. 28), que podem se desdobrar em outras, na forma do regulamento (art. 28, parágrafo primeiro). Este último, por sua vez, admite a aferição de competências comportamentais (Resolução n. 884/2011-COMAG).



    9. A conjugação da jurisprudência do STF com o plexo normativo da legislação gaúcha torna lícito concluir pela legalidade de se examinar, durante a avaliação de estágio probatório, a aptidão mental do servidor estagiário em relação ao cargo.



    10. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII, XXXV; 22, I; e 37, "caput", I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente